Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738106-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALLAN NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão no 707773-28.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, nos seguintes termos (ID 207379881 do processo originário): “As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a pesquisa de endereços do réu, nos bancos de pesquisa à disposição do juízo. Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 63895099), a agravante afirma que o indeferimento de pesquisa de endereço pelos sistemas informatizados viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo até o julgamento do presente recurso, evitando a extinção do feito. No mérito, requer que seja provido o recurso para que sejam deferidas as pesquisas judiciais para localização do endereço do réu. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso o processo seja extinto. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Como relatado, insurge-se a agravante contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de pesquisa de endereço do agravado, visando localizar o devedor para citação e cumprimento do mandado de busca e apreensão. A pesquisa aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados do devedor, sendo possível, muitas vezes, localizá-lo. Por consequência, as consultas acarretam uma maior efetividade na prestação jurisdicional e assegura o princípio da duração razoável do processo. Assim sendo, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a consulta pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados, com razoabilidade, privilegia o princípio da cooperação e assegura a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que exigir o exaurimento dos meios ordinários de busca de informações, que muitas vezes são ineficientes, é criar empecilho à rápida solução da lide e pode, até mesmo, impedir a efetiva prestação jurisdicional. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso especial provido. (REsp 1347222/ RS. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, 25/08/2015 – grifou-se) Com efeito, a atual jurisprudência é assente no sentido de que basta o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para a localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional autorizam, esgotados os meios ordinários, a expedição de ofícios às prestadoras de serviço público, a fim de alcançar o endereço da parte demandada. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1402814, 07209655420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está comprovado, ante a possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora